Tribunal: TJMT
Processo: 1040337-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040337-60.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSIVANE VILARINHO DE MELO SILVA - CPF: 988.404.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO “FALSO ADVOGADO”. ALEGAÇÃO DE CONTA FRAUDULENTA ABERTA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT em face do Juízo da 5a Vara Cível da mesma Comarca, visando à definição do juízo competente para processar e julgar Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais proposta por vítima de estelionato, que alega ter realizado transferência via PIX para conta fraudulenta aberta junto à instituição financeira requerida. O juízo de origem, da
5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, declinou da competência em razão de suposta conexão com outros feitos em trâmite em Tangará da Serra, o que foi rejeitado pelo juízo suscitado, por entender não haver identidade de partes, pedidos ou causa de pedir, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há conexão, continência ou outro vínculo processual relevante que justifique a modificação da competência da
5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
para juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, diante da alegação de existência de outras ações relacionadas ao mesmo contexto fático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão processual exige identidade de pedido ou causa de pedir entre as ações, conforme dispõe o art. 55 do CPC.

A mera semelhança fática entre demandas distintas não é suficiente para caracterizar conexão quando os pedidos, as causas de pedir e as partes não coincidem.

A reunião dos processos por conexão só é obrigatória se presentes os pressupostos legais e se houver risco concreto de decisões conflitantes, nos termos do art. 58 do CPC.

No caso, a ação proposta trata exclusivamente da responsabilidade civil da instituição financeira pela suposta falha na abertura e manutenção de conta bancária fraudulenta, com objeto e partes distintos das demais ações em trâmite na Comarca de Tangará da Serra.

Ausentes os requisitos legais para o reconhecimento da conexão ou continência, impõe-se o retorno do feito ao juízo de origem, que detém competência territorial adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento:

A existência de outras ações com contexto fático semelhante não implica, por si só, a caracterização de conexão ou continência, quando ausentes identidade de partes, pedidos e causa de pedir.

A competência permanece com o juízo de origem quando não demonstrado risco de decisões conflitantes nem fundamento legal para redistribuição compulsória.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 42 a 69;
arts
. 55 e 58.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA
contra o juízo da
JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA
, com base no art. 951 do CPC, com
o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
ROSIVANE VILARINHO DE MELO SILVA
em desfavor de
WILL FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Consta dos autos que
a
parte autora foi vítima de estelionato, golpe conhecido como “falso advogado”, no qual terceiros se passaram por advogada e magistrada, induzindo-a à realização de transferências bancárias via PIX, sendo uma delas no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), destinada a conta bancária aberta em nome de terceiro junto à instituição financeira requerida.

Alega que houve falha na prestação do serviço da requerida, que teria permitido a abertura fraudulenta da conta utilizada na fraude, o que justifica o pedido de reparação por danos materiais e morais.

Inicialmente, a ação foi distribuída perante o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, o qual, ao verificar que já havia outros processos envolvendo os mesmos fatos em trâmite na Comarca de Tangará da Serra, declinou da competência e determinou a remessa dos autos àquela comarca, por entender haver risco de decisões conflitantes e possível conexão fática entre os feitos
.

Ao receber os autos, o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, por sua vez, entendeu não estarem presentes os requisitos legais para o reconhecimento da conexão, continência, prevenção ou litispendência com os demais feitos em trâmite naquela unidade judiciária.

Ressaltou que a presente demanda tem causa de pedir e pedidos próprios, voltados exclusivamente à responsabilização da instituição financeira pela abertura e manutenção de conta bancária fraudulenta, distinta das demais ações existentes, que envolvem outros pedidos e partes diversas
.

Assim, com fundamento na inexistência de vínculo processual relevante que justificasse a redistribuição, o Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra recusou o recebimento dos autos e suscitou o presente Conflito Negativo de Competência
,
reiterando que a ação deveria tramitar no juízo de origem, ou seja, na 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça informou não vislumbrar interesse jurídico que justificasse sua intervenção no feito, optando por não emitir parecer (ID.
33859180
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do presente Conflito Negativo de Competência
.

Reitero que se trata de Conflito de Competência instaurado entre o Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, suscitante, e o Juízo da 5a Vara Cível da mesma Comarca, apontado como suscitado, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais proposta por
Rosivane
Vilarinho de Melo Silva em face de Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Em síntese, o Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, onde a ação foi inicialmente distribuída, declinou da competência ao entender haver conexão fática com outros feitos em trâmite na Comarca de Tangará da Serra/MT, que versariam sobre os mesmos fatos.

Contudo, ao receber os autos, o Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra/MT entendeu inexistir relação de conexão, continência ou prevenção com os feitos em trâmite naquela comarca, por se tratar de ação com pedidos e causa de pedir próprios, voltados especificamente à responsabilização da instituição financeira pela abertura e manutenção de conta fraudulenta.

Assim, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, sob o argumento de que a demanda deveria tramitar na Comarca de origem, ou seja,
5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

Passo ao exame do mérito.

A competência para julgamento das ações é determinada pelas regras previstas nos artigos 42 a 69 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não há controvérsia quanto à competência funcional ou territorial originária, mas sim quanto à existência de conexão ou continência entre ações distintas, que justifique a modificação do juízo competente.

Nos termos do art. 55 do CPC, considera-se haver conexão entre duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Já o art. 58 estabelece que a conexão não determina a reunião dos processos se eles estiverem em fases processuais distintas, salvo se houver risco de decisões conflitantes.

No presente caso, o Juízo suscitado (1a Vara Cível de Tangará da Serra) deixou claro que os pedidos e a causa de pedir da ação em questão são próprios, distintos daqueles tratados nos demais processos que tramitam naquela comarca, os quais envolvem partes diferentes e objetos diversos.

Ademais, não se vislumbra risco de decisões conflitantes, uma vez que, segundo destacado pelo juízo suscitado, a presente demanda versa especificamente
sobre a responsabilidade da instituição financeira pela abertura e manutenção de conta fraudulenta
,
fato que, embora relacionado à suposta prática de estelionato, apresenta contornos fáticos e jurídicos próprios e autônomos.

Dessa forma, não há respaldo legal para a redistribuição compulsória dos autos, tampouco para o reconhecimento da competência do Juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Nesse contexto, deve ser reconhecida a competência do Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
para processar e julgar a ação proposta.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, para
DECLARAR COMPETENTE

o Juízo
da
5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
,
para processar e julgar o
presente feito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026